Tribunal: TJPA
Processo: 0006286-37.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA.1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTI EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNISSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMONICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFENS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2.EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.2.1.PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMUAL Nº 14 DO TJEPA. PRESCINDIBILIDADE DA APRENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO. 2.2- PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP, FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER IN TOTUM A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122.Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006286-37.2017.814.0097
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
APELANTE: JHONATAN MIRANDA CORRÊA E/OU JHONATAN DA SILVA CORRÊA
ADVOGADO: LISIANNE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA
APELANTE: WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MOREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).
1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA.
1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTI EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNISSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMONICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFENS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO.
2.EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1.PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMUAL Nº 14 DO TJEPA. PRESCINDIBILIDADE DA APRENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2- PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo de 1º Grau, valorou-as conforme os ditames legais. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado e da obrigatoriedade da fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88. Observância das Súmulas 17 e 23 do TJEPA.
3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006286-37.2017.814.0097
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
APELANTE: JHONATAN MIRANDA CORRÊA E/OU JHONATAN DA SILVA CORRÊA
ADVOGADO: LISIANNE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA
APELANTE: WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MOREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
JHONATAN MIRANDA CORRÊA E/OU JHONATAN DA SILVA CORRÊA e WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
(fls. 111/122), que os condenou, respectivamente a pena:
JHONATAN MIRANDA CORRÊA E/OU JHONATAN DA SILVA CORRÊA
,
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias
de reclusão em regime semiaberto e mais
113 (cento e treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA,
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
113 (cento e treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 03/08) que:
¿(...) em 11/09/2017, por volta das 18h, na Fazenda Cabana Árabe, Santa Bárbara do Pará, JAIRO MIRANDA CORRÊA, vulgo JAIRO, JHONATAN MIRANDA CORRÊA, vulgo ¿JHOW¿, WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA, vulgo ¿CARA QUEIMADA¿, ¿CARA DE MANCHA¿ OU ¿ZICO¿, juntamente com o falecido JOSIEL DA SILVA SOARES, vulgo DIEL e o adolescente de prenome HILBERT, em comunhão de esforços e desígnios, mediante violência e grave ameaça, munidos de arma de fogo, subtraíram 05 (cinco) aparelhos de televisão, uma máquina motosserra Sthil, 02 aparelhos de DVD, duas espadas de metal indiana inox, várias facas inox, tigelas de cristal, dois aparelhos celulares marca LG, roupas, além de privar a liberdade das vítimas DANILO DOS SANTOS SILVA e DLAYTON CARLOS VIANA RIBEIRO.
O gerente DANILO e o funcionário DLAYTON foram rendidos por três dos denunciados que portavam armas de fogo.
No ato, a vítima DANILO reconheceu a voz de JAIRO e JOU, por serem assaltantes conhecidos e residentes às proximidades.
As vítimas foram mantidas amarradas e em seguida subtraído os objetos.(...)¿

Sentença prolatada
às fls. 111/122.

Em suas
razões recursais, o Apelante JHONATAN MIRANDA CORREA e/ou JHONATAN DA SILVA CORREA,
às fls. 138/145, requereu o conhecimento do recurso e
absolvição por ausência de provas (art. 386, incisos V e VII, do CPP); e não sendo este o entendimento, subsidiariamente seja afastada/decotada a majorante de uso de arma de fogo e seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal. O Apelante WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA,
as fls. 167/171, requereu o conhecimento do recurso e
absolvição por falta de provas.

Em contrarrazões,
às fls. 146/152, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Apelante JHONATAN MIRANDA CORREA e/ou JHONATAN DA SILVA CORREA. Às fls. 180/188, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Apelante WELLINGTON LEANDRO REIS SOUZA.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça, através do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo
improvimento dos Recurso Interpostos.

Revisão feita pelo(a) Exm(ª) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.
Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
(fls. 111/122), que condenou os Apelantes:
JHONATAN MIRANDA CORRÊA E/OU JHONATAN DA SILVA CORRÊA
,
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias
de reclusão em regime semiaberto e mais
113 (cento e treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA,
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
113 (cento e treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Passo a análise do Recurso Interposto pelos Apelantes de forma individual.
1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA.
1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Para não me tornar prolixa e demasiadamente repetitiva, analiso a tese levantada pelas defesas dos Apelantes em conjunto, por serem comuns aos dois Apelantes.

Observa-se que se tratam de teses em comum e o inconformismo da Defesa dos Apelantes se dá em razão de suposta alegação de falta de comprovação de autoria e materialidade delitiva do crime em comento, uma vez que alegam não terem sido encontrado com o mesmo a arma do crime e a
res furtiva
, assim como a falta de efetiva comprovação dos mesmos no delito em comento.

Ocorre que ao analisar as argumentações da Defesa dos Apelantes, depreende-se serem frágeis tais afirmativas, uma vez que existe com clareza a efetiva comprovação da materialidade delitiva feita através dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e ratificadas em juízo, bem como auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de entrega de fls. 55-a e 55-b, do IPL-apenso.

Parte dos objetos produto do ilícito foram recuperados e entregues aos seus respectivos donos ou proprietários, não podiam ter surgido sem uma procedência, ou seja, foram indicados suas localizações pelo réu JOSIEL ou alcunhado de DIEL, em fase de inquérito policial, segundo o que consta nos autos, foram recuperados após a indicação do local onde estavam, sendo assim, patente está a materialidade delitiva.
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime. (2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03). Negritei

Os depoimentos das testemunhas e vítimas que compareceram em Juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva atribuída ao Apelante, assim como a materialidade delitiva, bem como o
modus operandi
usado pelos assaltantes, usando violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, intimidando-os a entregarem seus objetos e consequentemente terem subtraídos seus pertences e objetos.

A vítima
DANILO SANTOS SILVA
, em Juízo declarou que:
¿(...) Declarou que conhece os acusados. No momento do assalto viu três pessoas. O que lhe abordou estava armado com arma de fogo. Haviam duas armas caseiras. Que renderam primeiro DLAYTON na maloca e amarram-no e em seguida o renderem e colocaram um avental e seu rosto. Estavam com camisas e óculos no rosto. Que reconheceu pelo modo de andar o JAIRO e pela voz. Conheceu WELLINGTON também pela voz e o mesmo trabalhou na fazenda em diárias e seu padrasto trabalhava na fazenda. Sabiam a rotina da fazenda e que o dinheiro passava pelas mãos do depoente. Que WELLINGTON teria arquitetado o roubo. Ficaram amarrados no banheiro por cerca de meia hora de tempo. Do depoente foi subtraído celular e roupas e de DLAYTON foi subtraído o celular. Que avistaram um dos assaltantes em baixo do bambu e retornaram para o banheiro. Que JAIRO ofereceu uma televisão. Que o padrasto de WELLINGTON é de prenome LUIZ. Que duas televisões estavam com NATANAEL. Que DIEL foi assassinado após as delações. Soube através da polícia que JHONATAN teria participado do roubo e que o mesmo disse que DIEL foi morto a mando de NATAN ou NATANAEL. JAIRO, JHONATAN e WELLINGTON eram falados e citados em vários delitos feitos na comunidade. Que trabalhavam na Fazenda WELLINGTON, conhecido por ZICO e o que morreu DIEL. Era diarista e antes do assalto WELLINGTON trabalhou cerca de uma semana. Que o padrasto de WELLINGTON teria dito que o mesmo não terá ficado com nada e que JAIRO e JHON ou JOU teriam levado os objetos que foram roubados e escondidos. Que queriam dinheiro e arma. Que DLAYTON também confirmou que a voz era de ZICO, ou WELLINGTON¿
(mídia gravada, fl. 76)
A vítima
DLAYTON CARLOS VIANA RIBEIRO,
perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) fato ocorrido no dia 19 de setembro de 2017. Era final do expediente por volta das 17 horas. Avistou três indivíduos. O mais alto estava com uma espingarda e dois estavam com terçados. Estavam com o rosto encoberto e deixou um óculos e um terçado na propriedade. Pelo jeito de andar, posteriormente atribui a JAIRO quem lhe rendeu na cozinha. Que o alto correspondia a JAIRO. Que foram levados para o banheiro de um outro quarto e ficaram amarrados. Permaneceu por cerca de meia hora amarrado e encarcerado. Que falaram o nome de DANILO antes de busca-lo. Que um deles 2disse que os levariam para o ¿quarto¿ local onde o depoente e DANILO descansavam, mostrando que conheciam a rotina da fazenda. Que o padrasto de WELLINGTON, de prenome LUIZ trabalha na fazenda. Que tem conhecimento de que JOSIEL, conhecido por DIEL prestou depoimento na delegacia e apontou os envolvidos. Que DIEL disse que estavam envolvidos JAIRO, o JOU, que é irmão de JAIRO, WELLINGON, conhecido por ZICO que trabalhou na fazenda e HERBERT. Tem conhecimento de que após as declarações prestadas na polícia, DIEL foi assassinado. Que tem conhecimento que JOU, de prenome JHONATAN confessou que participou do assalto. Já havia comentários de que JAIRO e JOU eram envolvidos em ilícitos, porém não sabia quem eram. Que no dia dos fatos perguntaram onde JAIRO estaria, disseram que JAIRO estava no bairro, na área. Deduz que poderia haver mais pessoas pela quantidade de objetos que foram levados, porém o depoente somente viu três pessoas. WELLINGTON ou ZICO foi quem arquitetou o roubo. DANILO teria dito ao depoente que acredita que quem o rendeu e o vendou teria sido JAIRO.
(mídia gravada, fl. 76)
A testemunha
JOSÉ MARIA MIRANDA,
perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) é policial civil. Conhece os acusados de vários outros fatos delituosos, principalmente o acusado JHONATAN. O acusado ausente WELLINGTON somente da ocorrência em apuração. O assalto aconteceu no interior da Fazenda Cabanhas. A propriedade é particular. A notícia é que haviam feitas várias pessoas de reféns e levado vários objetos da mesma. Que não sabe o horário que ocorreu o delito. Somente foi no dia seguinte acompanhando a perícia. Que o responsável era o nacional de prenome DANILO. Que foram levadas diversas coisas e que não se recorda o total. Existia porta arrombada. Que tudo estava revirado. Que vários cômodos estavam revirados. Segundo as preliminares de investigação, seriam cerca de 05 (cinco) pessoas e estavam possivelmente armados. Que segundo as investigações WELLINGTON possuía um parente que trabalhava na fazenda. Que ressalta que o acusado presente, JHONATAN é elemento de alta periculosidade, juntamente com seu irmão JAIRO que se encontra foragido. Que várias pessoas foram até a delegacia e registravam ocorrência de que o acusado JHONATAN é pessoa perigosa e agressiva quando cometia assaltos. Conversou pessoalmente com algumas vítimas. Que os mesmos estavam com os rostos cobertos e as características descritas era dos acusados. Que os acusados eram conhecidos da vizinhança. Que o modo de falar era indicativo de que era o acusado. Que DIEL antes de morrer relatou que quem participou do delito foram JAIRO, JHON ou JOU, CARA QUEIMADA, ou WELLINGTON e mais outra pessoa que não se recorda do nome. Que presenciou quando DIEL declarou na Delegacia de Polícia os nomes citados. Não fora encontrado nada com o acusado. Que o contato maior foi com DANILO. Segundo informações havia uma pessoa que já tinha trabalhado na fazenda, porém não se recorda quem é. Que chegaram ao acusado JHONATAN por declarações das vítimas. As vítimas relataram que os assaltantes estavam armados.
(mídia gravada, fl. 85)
O acusado
JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA
, interrogado em juízo declarou que:
¿(...) nega que tenha participado no delito em apuração. Disse que negou na polícia que tenha confessado sua participação na polícia. Que conhece JAIRO e WELLINGTON. O primeiro é seu irmão o segundo somente o ¿enxerga¿. Não sabe dizer se os dois tiveram participação no crime. Não sabe quem teria realizado o assalto a fazenda. Que conhecia DIEL, ou JOSIEL, já falecido. Que o mesmo não teria nenhum motivo para acusa-lo a não ser se livrar das mãos dos policiais. Que respondeu a um homicídio quando menor de idade. Diz que usava drogas até 18 anos de idade. JAIRO teria sido ouvido na delegacia e declarado que o acusado era viciado e esse diz que quem é viciado é seu irmão. Que JAIRO teria dito na polícia que quem praticou o delito teria sido DIEL e o acusado e que JAIRO estava com a arma e em seguida o soltaram. Que provavelmente a arma teria sido roubada na Fazenda Cabanas, porém não pode afirmar de onde realmente era a procedência da arma. Que não ficou com nenhum objeto, pois diz não ter participado do crime. Que GILMAR RODRIGUES CORREA é seu pai. Nega que seu pai tenha recebido um botijão de gás e um motosserra, porém diz que seu pai é trabalhador, jamais cometeria tal ação. Enxergava WELLINGTON. Diz não ter nada a declarar quanto a ciência de que WELINGTON tivesse algum parente que trabalha na fazenda. Diz que foi agredido na delegacia. Não participou de audiência de custodia. Lido seu depoimento prestado na Delegacia onde o mesmo teria admitido sua participação, com seu irmão JAIRO e WELLINGTON e que NATAN teria mandado matar DIEL, este disse não saber. Diz não conhecer NATANAEL ou NATAN. Nega que tenha afirmado que o assalto a Fazenda Zuca teria disso DIEL e JAIRO. Nega que tenha falado sobre o assalto de ônibus e citado nomes na delegacia. Nega que tenha informado na delegacia sua participação no roubo a Fazenda Cabanas e que sua participação foi mínima. Que neste momento é observado pelo Juízo através de depoimento e gravação de imagem que o acusado compareceu sim a audiência de custodia, porém o mesmo insiste que não se lembra
(mídia gravada, fl. 85).

O acusado
WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
, não compareceu em Juízo para promover sua defesa, sendo decretada sua revelia, conforme fl.84-v.

Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

Sobre o caso em comento, colaciono decisão de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime.(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa dos Apelantes, uma vez que as provas colacionadas e trazidas aos autos são bastante, suficientes e claras para manutenção do edito condenatório.
2.EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1.PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência de fundamentação concreta para a sua valoração.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo e a jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial.

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.
2.2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Não prospera e nem assiste razão ao Apelante
JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA
,

uma vez que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo Sentenciante, valorou-as conforme os ditames legais.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou o vetor
circunstância e consequências do crimes
como desfavoráveis, elevando a pena-base acima do mínimo legal, justificando-as respectivamente como:
¿visto que as vítimas foram amordaçadas e ameaçadas de morte durante toda a ação delitiva¿, [...] ¿visto que os vastos objetos subtraídos não foram recuperados, inclusive uma das vítimas ficou com traumas¿,
logo, tinha conhecimento o Apelante que sua conduta era típica e antijurídica.

Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho. A motivação das decisões penais.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

O Exmº Sr. Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifesta:
¿(...) No mais, nenhum retoque há de ser feito na dosimetria, uma vez que o Magistrado de modo idôneo valorou negativamente as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal (...)¿
(fl. 199)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de fls. 111/122, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
in totum
mantendo-a na integra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.